Tribunal: TJES
Processo: 5014319-16.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014319-16.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA MADALENA FERREIRA SAMPAIO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014319-16.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: MARIA MADALENA FERREIRA SAMPAIO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA MADALENA FERREIRA SAMPAIO na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A demanda originária versa sobre a contratação de
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), que a autora alega nunca ter contratado ou, sequer, recebido em sua residência o referido cartão, com violação ao dever de informação.

A sentença recorrida declarou a
nulidade do contrato
de cartão de crédito consignado nº
59493455
e condenou o banco à
restituição em dobro
dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00.

Inconformado, o banco Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando a validade da contratação, ante o dever de informação prestado, infundada condenação em restituição em dobro, necessidade de compensação de valores e inexistência de dano moral.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside em aferir a validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes, diante da
alegação de vício de consentimento por parte da consumidora, que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional,
sem aderir a cartão de crédito consignado. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 6º, III) e a proteção contra práticas abusivas.

A instituição financeira Recorrente defende a regularidade da contratação, amparando-se em “Proposta de Adesão” assinado eletronicamente pela Recorrida (ID 14446159). Todavia, a mera existência de um único instrumento contratual padronizado, ainda que com assinatura eletrônica a aderente, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, especialmente quando a contratante é pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável. A modalidade de RMC é substancialmente mais onerosa e desvantajosa para o consumidor que busca um crédito com prazo e parcelas definidas, pois o desconto mensal em folha amortiza valor ínfimo do saldo devedor, que é rolado com juros rotativos elevados, prolongando a dívida indefinidamente.

Nesse contexto, a conduta da instituição financeira de ofertar e formalizar um produto complexo e gravoso, sem demonstrar que prestou à consumidora todos os esclarecimentos necessários para que ela compreendesse a diferença e as implicações financeiras em relação ao empréstimo consignado comum, configura
manifesta falha no dever de informação
. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora,
notadamente pela ausência de comprovação pela Recorrente do envio e uso do cartão de crédito, aliada à condição de vulnerabilidade da Recorrida e à notória abusividade de tal prática no mercado de crédito
, corrobora a tese de vício de consentimento. A contratação, portanto, é nula por violar princípios basilares do direito do consumidor.

Quanto ao argumento de impossibilidade de
restituição em dobro
, este também não prospera. A cobrança de valores com base em contrato nulo é indevida. A conduta do banco, ao impingir um contrato desvantajoso e violar o dever de informação, não pode ser classificada como engano justificável, o que atrai a incidência do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Ademais, nesse ponto, convém salientar que a tese da Recorrente, consubstanciada na necessidade de compensação do montante depositado na conta da parte autora (ID 14446160), já foi, acertadamente, acolhida na sentença
a quo
, em homenagem à vedação ao enriquecimento ilícito, razão pela qual, não há que se falar em reforma do julgado de piso nesse sentido.

Por fim, no tocante à alegação de inexistência de
danos morais
, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento. A imposição de descontos mensais em seu benefício previdenciário do idosa vulnerável, verba de natureza alimentar, com base em uma dívida contraída de forma viciada e de difícil quitação, configura dano moral
in re ipsa
. O
valor de R$ 5.000,00
, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantenho incólume a r. sentença.

CONDENO a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)